Tribunal: STF
Processo: Rcl 81624
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Waldemar Rodrigues da Silva contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5001256-21.2022.4.04.7000, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE 564.354/SE – Tema 76 RG.



    Em síntese, o reclamante sustenta:



    O reclamante ajuizou ação previdenciária visando à revisão de seu benefício, concedido anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, em razão da majoração dos tetos previdenciários promovida pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 76 da repercussão geral.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aplicou o entendimento de que, aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, os limitadores chamados de menor e maior valor-teto não se constituem em limitadores externos, o que acaba por criar um marco temporal para a aplicação do que foi decidido no julgamento do RE 564.354/SE.



    [...]



    Isto porque, a decisão proferida pelo TRF da 4ª Região, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, deixou de observar a tese vinculante firmada pelo STF no referido Tema 76, sob o fundamento de que o benefício do autor, à época de sua concessão, estaria limitado ao chamado “menor valor-teto”, aplicando de forma isolada a tese firmada no Tema 1140 do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Já a decisão que julgou improcedente o Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, de forma equivocada concluiu que a decisão negando o seguimento está alinhada ao Tema 76/STF, quando na verdade, vulnerou a autoridade do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76 da Repercussão Geral).



    [...]



    No presente caso, como já mencionado, a reclamação é proposta contra decisão judicial que ao aplicar o Tema 1.140 do STJ, pendente ainda de apreciação de Recurso Extraordinário por afronta ao Tema 76/STF, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em equivocada análise do feito, julgando que a decisão está alinhada ao Tema 76/STF, quando na verdade o ofende, em afronta ao que foi decidido, sob o rito dos recursos repetitivos, no RE 564.354/SE (doc. 1, p. 2-4).



    E requer:



    2. Ao final, o acolhimento definitivo da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinando se a observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 76, com o consequente provimento do recurso extraordinário ou o retorno dos autos à origem para novo julgamento, em consonância com o entendimento vinculante desta Corte (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Defiro a justiça gratuita.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois o ato reclamado não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado. 



    No caso, o reclamante alega violação ao firmado no Tema 76 RG:  



     Teto da renda mensal dos benefícios previdenciários concedidos anteriormente à vigência das Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/2003.



    Tese: Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    Como se vê, a Turma negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Tema STF 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Em relação à vexata quaestio, o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (doc. 5, p. 2).



    Da referida decisão foi interposto agravo, ao qual foi negado provimento, com a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA STF 76. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC/15 de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o Presidente ou o Vice-Presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma relativo ao Tema 76, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma (doc. 5, p. 4).



    Nessas circunstâncias, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata a suposta usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o paradigma invocado.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



     



    Com esse entendimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator